Tribunal: TJMT
Processo: 1004363-25.2024.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004363-25.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARINNI BERGOZZA ROSSET - CPF: 000.843.541-35 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CARINNI BERGOZZA ROSSET

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS, ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato bancário, em que se pleiteava a redução da taxa de juros

e a devolução de valores pagos indevidamente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há abusividade na cobrança de juros remuneratórios no contrato firmado entre as partes, justificando a revisão contratual e a repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No que tange aos juros remuneratórios, verifica-se que a taxa contratada está em conformidade com o pactuado no contrato e nas práticas de mercado, não havendo evidências de abusividade ou discrepância em relação ao acordado pelas partes.

Apurado nos autos ter a instituição financeira pactuado e cobrado o percentual informado no CET (Custo Efetivo Total), não há que
se falar em cobrança indevida.

Inexistência de fundamentos que justifiquem a repetição do indébito, uma vez que todas as cobranças foram realizadas conforme o contrato e a legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É lícita a cobrança de juros remuneratórios de acordo com o pactuado no contrato de
financiamento,.
"

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Súmulas 297
,

479 e 566, Tema 958 e 972; TJMT
1001228-59.2020.8.11.0050, Apelação
78790/2017

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
CARINNI BERGOZZA ROSSET
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
240793685
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
3
ª
Vara
Cível de Tangará da Serra
/
MT
, que nos autos d
a
A
ção revisional de contrato com pedido de repetição do indébito
,
ajuizada em
face d
o

Apela
do
BANCO BRADESCO
S/A
,

julgou
improcedente os pedidos
iniciais,
nos seguintes termos:

“
Trata-se de ação revisional de contrato com pedido de repetição do indébito ajuizada em 15 de março de 2024 por
Carinni

Bergozza
Rosset em face de Banco Bradesco S/A, ambos qualificados nos autos.

A parte autora relatou, em síntese, que em 31 de outubro de 2022 celebrou um contrato de empréstimo não consignado junto à requerida, no valor de R$20.964,93, com pagamento em 47 parcelas mensais de R$ 696,31.

Assim, relata que a parte requerida desrespeitou a taxa de juros contratada, elevando o valor da parcela mensal, bem como cobrou indevidamente seguro no valor de R$ 1.305,68 e despesas no valor de R$ 1.964,93, pugnando pela restituição em dobro.

No Id 147749813 a inicial foi recebida, oportunidade em que foi indeferido o pedido de tutela de evidência, determinada a realização de audiência de conciliação, deferida a aplicação do CDC e indeferido o pedido de inversão do ônus da prova.

Ainda, foram concedidos os benefícios da gratuidade da justiça.

No id 148636179 a parte requerida foi citada por meio eletrônico.

No id 154421962 a conciliação restou infrutífera.

No id 155457478 a parte requerida apresentou contestação defendendo, em síntese, a regularidade do contrato.

Sustentou, ainda, que a parte autora solicitou o cancelamento do seguro prestamista e teve o valor restituído em 11/10/2023.

No id 157939304 a parte autora apresentou impugnação à contestação.

Determinada a especificação das provas, no id 161347803 a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide,
enquanto que
a parte requerida permaneceu inerte.

É o relatório.

D E C I D O.

Considerando que os elementos necessários à formação de minha convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

Isso porque, o cerne da demanda encerra questão estritamente de direito, não havendo, portanto, necessidade de produção de outras provas, porquanto os elementos necessários à convicção deste Juízo já se encontram nos autos, estando, assim, a causa madura e apta para ser julgada antecipadamente.

Registro que as questões controvertidas nos autos se fundamentam, todas, na correta interpretação e aplicação dos textos legais atinentes aos encargos acessórios cabíveis em operações financeiras, sendo certo que a análise de tais questões depende apenas do conhecimento do ordenamento
jurídico que as define e, também, do estudo minucioso das cláusulas pactuadas.

Justificada a possibilidade de julgamento antecipado, passo a apreciar as preliminares suscitadas pela parte requerida.

Não havendo preliminares e questões prejudiciais a ser decididas, passo a analisar o mérito da presente ação, expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição de 1988.

Pretende a parte autora o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente desembolsados, tendo alegado que a parte requerida desrespeitou a taxa de juros contratada, elevando o valor da parcela mensal, bem como cobrou indevidamente valores a título de despesas e seguro.

Alegou a parte autora, com base no parecer técnico juntado no id 144543650, que a parte requerida aplicou taxa de juros de 2,03% a.m., sendo que a contratada foi de 2,00% a.m., o que ocasionou um acréscimo de R$ 4.869,20 no financiamento.

No entanto, analisando detidamente os autos, em especial o contrato de empréstimo, juntado no id 144543644, verifico que restou pactuada taxa de juros de 2,00% a.m. e 26,82% a.a. e CET de 2,53% a.m. e 35,01% a.a.

Diante disso, ressalto que não se deve confundir o custo efetivo total do contrato com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros remuneratórios pactuados.

Logo, não há valores a serem ressarcidos para a parte autora referente à diferença da parcela mensal cobrada, eis que não restou demonstrado que foi aplicado percentual acima do contratado.

Com relação à alegação de cobrança indevida do valor de R$ 1.964,93 a título de despesa, verifico que na verdade se refere a soma do valor referente a cobrança de seguro na importância de R$ 1.305,68 com o IOF de R$ 659,25 (id 144543644):

Logo, a análise se restringirá à alegação de existência de venda casada na contratação de seguro, tendo em vista que é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito, cuja exigibilidade decorre de expressa previsão legal.

No entanto, verifico que restou incontroversa a alegação da parte requerida de que a parte autora solicitou o cancelamento do seguro prestamista e teve o valor restituído em 11/10/2023, tendo em vista que não houve impugnação específica pela parte autora na impugnação à contestação.

Além disso, a parte requerida apresentou extrato da conta bancária da parte autora, com o fim de demonstrar que restituiu o valor para a parte autora (id 155459449).

Portanto, considerando que não foi reconhecida nenhuma das ilegalidades apontadas pela parte autora, não há que se falar em restituição de valores.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ficando a mesma condenada a pagar custas processuais bem como dos honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% do valor atualizado da causa, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça (id 147749813).

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
.

Em suas razões recursais

(ID.
240793686
)
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito

Dos juro
s
remuneratórios.

Da repetição do indébito

Do Pré-questionamento

Recurso tempestivo
, conforme aba de expedientes do PJE 1º Grau
(
Sentença (33154037)
e isento de recolhimento de custas
ante o deferimento da justiça gratuita
. (ID
240929176
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,

defendendo o desprovimento recursal
.

(ID.
240793689
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CARINNI BERGOZZA ROSSET

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero se tratar
de Apelação Cível interposto por
CARINNI BERGOZZA ROSSET,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 240793685)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação revisional de contrato com pedido de repetição do indébito, ajuizada em face do Apelado
BANCO BRADESCO S/A,
julgou improcedente os pedidos iniciais
, sob argumento de inexistência de ilegalidade na cobrança de tarifas constantes no contrato, seguros, e, dos juros praticados pela instituição financeira, em contrato entabulado entre as partes
.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
as partes entabularam
Contratação de Operação de Crédito Pessoal por Meios Eletrônicos - Aplicável ao Cliente Pessoa Física 469834360 (ID. 240793653)
, no valor
total de
R$
19.000,00
(
dezenove mil reais
)
, a ser pago
s
em
4
7
parcelas mensais
com parcelas
de R$
696,31

(
seiscentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos
).

Aduz a parte apelante
,
que a instituição financeira, pratica a cobrança de juros extorsivos no contrato de financiamento firmado entre as partes, ao aplicar uma taxa de juros superior à taxa contratada, devendo ser reconhecido a abusividade da cobrança.

Segue discorrendo que,
a instituição financeira, ora apelada, inseriu, de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas no contrato entabulado entre as
partes, e que tais cobranças ocasionaram em elevação do valor da parcela mensal e indevida onerosidade dos valores pagos,
faz-se necessário, o ressarcimento em dobro, dos danos materiais suportados, decorrentes das supostas cobranças abusivas das referidas tarifas.

Lado outro,
aduz a instituição financeira apelada, que no presente caso,
não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como, que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada
, conforme demonstrado por meio de documentos acostados aos autos.

Por fim, afirma que a sentença vergastada não merece reparos, pois, fora devidamente constatado a regularidade da contratação e serviços efetivamente prestados.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

1.
1.

Dos juros remuneratórios.

A apelante defende a ilegalidade dos juros
cobrados na evolução da dívida do seu contrato, apontando que não houve
expressa anuência do contratante.

Afirma que foram realizadas cobranças no importe de 2,03% ao mês, motivo pelo qual tais cobranças se revelam como indevidas.

Pois bem.
Denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
2
% ao mês
e
26,82
% ao ano
.

(ID.
240793653
)
.

Em igual sentido, conforme destacado pela na sentença com
relação à cobrança do Imposto sobre Operação Financeira – IOF, destaco que foi firmado posicionamento pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.251.331-RS, no sentido de que é devido o pagamento do referido imposto,
in
verbis
: “
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
.”

Em razão disso, ressalta-se que é comumente praticado e previsível em contratos de financiamento bancário, e não é vedado que as partes convencionem sobre o pagamento do tributo de forma parcelada, isto é, diluído diretamente nas parcelas do financiamento sujeitando aos mesmos encargos contratuais do valor líquido liberado.

Desta forma, em consonância com o paradigma supracitado, reconheço a possibilidade de cobrança do encargo, haja vista que devido a sua cobrança.

Igualmente, se verifica que o
contrato expressamente
constou a

previsão do acréscimo do CET (Custo Efetivo Total)
de 2,53% ao mês e 35,01% ao ano
, conforme ID 240793653
, pág. 2.

A taxa de juros é a remuneração do capital incidente sobre o valor financiado, enquanto o Custo Efetivo Total corresponde ao valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia financiada, ou seja, tarifas de serviços diversos (avaliação, registro de contrato, cadastro
etc
), tributos e inclusive seguros, quando existentes, conforme expressamente prevê o
art. 3º da Resolução n.º 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional
:

Art. 3º O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

Em relação à legalidade e não abusividade do CET, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS –
ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO – CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO – ABUSO NÃO EVIDENCIADO
– TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO E ASSISTÊNCIA - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N. 1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO – ART. 368 DO CÓDIGO
CIVIL – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).

Assim, n
ão é possível comparar o Custo Efetivo Total do financiamento com a taxa média de juros, para se concluir pela existência do descompasso que autorizaria a revisão, uma vez que são taxas distintas
, bem como que o valor apontado pela Apelante como indevido (2,03%) está, inclusive, inferior ao que poderia ser cobrado.

Desta feita, da
análise do conjunto probatório
,
é certo que a
parte apelante
não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença neste ponto.

1.
2
.

Da repetição do indébito.

Em relação ao pleito de repetição do indébito, anoto que ratifiquei a ausência de responsabilidade civil do banco apelante nos tópicos acima, por consequência reitero ser desnecessário a devolução dos valores pagos, ante a ausência de comprovação da abusividade no negócio jurídico entabulado entre as partes.

1.3 Pré-questionamento

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
, rejeito as preliminares, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor d
o
recorrente,
para
o impo
r
te de
1
2
% (
doze
por cento)
sobre o valor da causa
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024